Tribunal: STF
Processo: PPE 1332
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA INTERPOL EM REPRESENTAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL.   MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR: TUMOR CEREBRAL DE ALTO GRAU E COMORBIDADES DECORRENTES. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS E COMPROVADA NECESSIDADE DA MEDIDA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS CAUTELARES. DELEGAÇÃO DA FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES AO JUÍZO COMPETENTE. 

Relatório
1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela delegada de Polícia Federal, Doutora Anna Flávia Alves de Melo Michelan, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional alemão MARCELO ANDRES FLORES, “fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime de defraudação por administração fraudulenta” (fl. 1, e-doc. 1)

2. Em 6.5.2026, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do nacional alemão Marcelo Andres Flores e determinei fosse dada imediata vista à Procuradoria-Geral da República para a competente manifestação (e-doc. 6).

3. Em 7.5.2026, a Coordenação-Geral de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, pelo Ofício n. 11210/2025/UCI/G4D/NDR/LEC, comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão de Marcelo Andres Flores, na mesma data, em Guarulhos/SP (e-doc. 16).

4. Em 7.5.2026, deleguei “ao juízo competente, no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Guarulhos/SP, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional alemão Marcelo Andres Flores” (fl. 2, e-doc. 18). 

5. Em 8.5.2026, a Central de Audiências de Custódia da Décima Nona Subseção de Guarulhos/SP comunicou a realização da audiência de custódia do nacional alemão Marcelo Andres Flores (e-doc. 23). 

6. Em 14.5.2026, o Doutor Artur de Brito Gueiros Souza, Subprocurador-Geral da República, manifestou  “ciência da: a) decisão que decretou a prisão cautelar para fins de extradição do procurado, ratificando-a, diante do previsto no art. 84, caput, da Lei nº 13.448/17 e no art. 275 do Decreto nº 9.199/17; b) do cumprimento do mandado de prisão e realização de audiência de custódia” (e-doc. 31).  

7. Em 15.5.2026, Marcelo Andrés Flores constituiu advogados e apresentou manifestação, pela “revogação de sua prisão cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas, ou, ainda, por prisão domiciliar” (e-doc. 33). 

Alegou que os fundamentos da custódia cautelar seriam “equivocados, pois dissociados da realidade fática, que será aqui demonstrada: Marcelo reside no Brasil desde 2016; é casado com uma brasileira desde o ano de 2017; possui residência fixa na cidade de Florianópolis/SC; e nunca fugiu da Argentina, pois sequer tinha conhecimento do processo criminal que ensejou a presente cautelar” (fl. 2, e-doc. 33). 

Afirmou estar “em grave situação de saúde, decorrente de um sério tumor cerebral. Isso implica: i) necessidade de acompanhamento oncológico contínuo, para monitoramento de eventual recidiva do câncer; e ii) concreto risco de imunodepressão (efeito do intenso tratamento oncológico ao qual foi submetido), que já se manifestou por quadro de herpes zóster. Essa situação, além de não poder ser atendida pelo atendimento médico penitenciário, pode se agravar com a permanência dele no cárcere – o que justifica a substituição por prisão domiciliar” (fl. 2, e-doc. 33). 

Defendeu que o caso concreto “se amolda aos requisitos previstos no art. 86 da Lei 13.445/17. A ‘situação administrativa migratória’ de Marcelo é absolutamente regular, como se comprova pelo seu RNE (e-doc. 08, p. 14), vigente há quase dez anos. Da mesma maneira, nada há que se falar dos ‘antecedentes do extraditando’, pois, como se vê pelas certidões anexas (doc. 11), ele não possui qualquer anotação criminal no Brasil. Por fim, as ‘circunstâncias do caso’ demonstram, pela perspectiva interna, que Marcelo possui forte vínculo com o Brasil (como exposto no item 2.1, acima). Os elementos concretos, ora trazidos, infirmam totalmente os fundamentos da prisão: é inverídica a aventada condição de foragido; e, longe de ter ‘vida nômade’, ele possui residência estabelecida no Brasil, há quase dez anos, tendo permanecido na Alemanha, no passado recente, em razão de justificado tratamento médico” (fl. 6, e-doc. 33). 

Argumentou que “a assistência médica necessária para o devido acompanhamento oncológico de Marcelo, dada a gravidade do tumor que o acometeu, NÃO consegue ser atendida pela estrutura hospitalar penitenciária. Oncologistas, neurologistas, radiologistas, além de outros profissionais multidisciplinares: é uma estrutura complexa, decorrente da complexidade (e da gravidade) do tumor de grau III – e que, à toda evidência, somente poderá ser concretizada fora do cárcere” (fl. 10, e-doc. 33). 

Ressaltou que “o tratamento quimioterápico ao qual Marcelo foi submetido possui diversos efeitos colaterais importantes, relacionados, sobretudo, ao risco de imunodepressão. É dizer: o peticionário possui concreto risco de diminuição da capacidade de resposta do sistema imunológico, o que pode tornar o seu organismo mais vulnerável a infecções, vírus e doenças (...).
E essa imunodepressão já se manifestou, concretamente, pela permanência do peticionário no cárcere: ele está, atualmente, com herpes zoster, que se manifestou poucos dias após a sua prisão” (fls. 10-11, e-doc. 33). 

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se: 
i) a revogação da prisão cautelar, uma vez presentes os requisitos autorizadores do art. 86 da Lei 13.445/17, pois demonstrado que Marcelo possui forte vínculo com o Brasil, incluindo comprovada residência fixa, de modo a infirmar as conjecturas de “fuga” e de “vida nômade” (que fundamentaram a prisão) e a corroborar a ausência de risco ao processo de extradição com a sua liberdade (item 2); 
ii) subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar (art. 86 da Lei 13.445/17 c.c. art. 318, II, do CPP), em razão do grave quadro de saúde de Marcelo, seja pela necessidade de seguimento oncológico contínuo, para acompanhamento de eventual recidiva do agressivo tumor, (item 3.1), seja pelo (já manifestado) risco de surgimento de doenças em razão do quadro de imunodepressão (item 3.2) – condições que não podem ser atendidas pelos equipamentos de saúde do sistema penitenciário, e que podem ser agravadas pela permanência do peticionário no cárcere” (fl. 13, e-doc. 33). 

8. Em 15.5.2026, determinei a manifestação urgente da Procuradoria-Geral da República. 

9. Em 19.5.2026, o Doutor André de Carvalho Ramos, Subprocurador-Geral da República, manifestou-se “pelo deferimento do pedido deduzido pela defesa, a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 86 da Lei de Migração e à luz do art. 319 do CPP” (fl. 7, e-doc. 60).

10. Em 20.5.2026, Marcelo Andres Flores pediu urgência na apreciação do pedido de revogação da prisão cautelar em razão do agravamento de seu estado de saúde (e-doc. 63). 

Juntou novo relatório médico (e-doc. 64). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

11. A prisão preventiva para extradição é medida cautelar preparatória do processo de extradição e, portanto,  dele dependente.

12. O nacional alemão Marcelo Andres Flores, em razão do cumprimento do cumprimento do mandado de prisão preventiva nesta PPE n. 1.332, está custodiado desde 6.5.2026. (e-doc. 16). 

13. No presente caso, a prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:

“3. O pedido baseia-se na ordem de prisão expedida em 8.10.2025 pelo Tribunal Nacional Criminal e Correicional nº 9 da Argentina (e-doc. 3).  
Como informa a autoridade policial, o procurado ‘embarcou em Amsterdam, nesta data, no voo KL 791, com destino a São Paulo, com previsão de chegada no aeroporto de Guarulhos/SP hoje às 20h. Ele possui reserva ainda hoje (06/05/2026) em voo partindo de Guarulhos às 22:35, com destino a Florianópolis, com previsão de chegada em Florianópolis/SC às 23:55’ (grifos nossos, fl. 4, e-doc. 1). 
Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. 
4. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a pendência de ordem de prisão proferida por órgão competente de Estado estrangeiro:
‘Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.
§ 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição’.
5. No caso em exame, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão do nacional alemão Marcelo Andres Flores. 
Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante:
‘De acordo com a autoridade solicitante, MARCELO ANDRÉS FLORES praticou fraude, lesando diversas vítimas, mediante obtenção de diferentes quantias em moeda estrangeira Ofício 61 (145956990) SEI 08200.017363/2026-87 / pg. 1 (dólares norte-americanos) e em criptomoedas (bitcoins), valores estes que lhe eram entregues pelas vítimas. Consta que FLORES se comprometia a administrar os recursos recebidos em negócio inicialmente relacionado ao mercado de criptomoedas e, posteriormente, à compra e venda de ativos em diferentes plataformas (exchanges), com a promessa de preços vantajosos e rentabilidade mensal estimada entre 2% e 3% sobre o capital investido. No entanto, de forma intempestiva, deixava de enviar os supostos rendimentos oriundos das referidas operações de arbitragem para as carteiras eletrônicas e, diante das reclamações efetuadas pelas vítimas, respondia com evasivas e, por fim, desapareceu sem devolver os valores recebidos, bem como os alegados lucros correspondentes’ (fls. 1-2, e-doc. 1). 
O fato delituoso motivador da decretação de prisão pela Justiça argentina parece corresponder, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 
Como observado pela autoridade policial, o pressuposto da dupla tipicidade estaria atendido, pois ‘o crime pelo qual MARCELO ANDRES FLORES está sendo procurado para responder a processo penal está efetivamente previsto na legislação do país solicitante, mais especificamente no artigo 172 do Código Penal Argentino. Considerando tal enquadramento legal e, principalmente, o histórico dos fatos narrados na Notificação Vermelha, vislumbra-se correlação direta com os crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira que opera sem a devida autorização, previsto no artigo 4º c/c 16 da Lei nº 7.492/86, com pena máxima de 16 anos de reclusão’ (fl. 3, e-doc. 1).
Quanto à dupla punibilidade, foi salientado que ‘os fatos criminosos ocorreram entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de julho de 2019, não estando ainda a punibilidade extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, nos termos do artigo 109 do Código Penal’ (fl. 4, e-doc. 1). 
Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase e com a urgência qualificada que está sendo apresentada e demonstrada, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 
Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 284/2025/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 29.10.2025, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando ‘tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para evadir-se da persecução penal na Argentina, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual, aliado ao fato de ele estar com localização certa nesta data, a urgência se faz necessária’ (fl. 4, e-doc. 1).
Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a saída do país e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento.
6. A iminente chega do foragido ao país, com previsão de deslocamento interno nas horas subsequentes, evidencia a urgência e o risco de perecimento da representação pela prisão preventiva, o que demanda oitiva diferida da Procuradoria-Geral da República quanto à representação apresentada, sem prejuízo de posterior análise dos fundamentos apresentados. Nesse sentido, por exemplo:
‘AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo’ (EXT n. 1.531-AgR/DF, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).
7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Marcelo Andres Flores, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da representação policial, para fins de extradição.
8. Nos termos do art. 29 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul (Decreto n. 4.975/2004), o pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de quarenta dias, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado argentino.
9. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal, com remessa de cópia para o endereço eletrônico de plantão da Interpol no Brasil, como requerido no item 16 da representação (fl. 5, e-doc. 1). 
Dê-se imediata ciência à Procuradoria-Geral da República da providência e Vista para a competente manifestação. 
10. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.
11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado argentino.
A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.
Atenção ao caráter sigiloso do presente feito. A desobediência à proibição de publicidade ensejará a responsabilidade penal de quem der causa, contribuir ou permitir a ruptura deste sigilo, na forma da legislação vigente (e-doc. 6).
 
14. Em 15.5.2026, pela petição n. 64.681/2026, a defesa requereu “a revogação da prisão cautelar” ou, “subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar” de Marcelo Andres Flores (e-doc. 33). 

A petição foi instruída com os seguintes documentos: comprovante de situação cadastral no CPF, com inscrição em 19.10.2016 (e-doc. 34); certidão de casamento com nacional brasileira, ocorrido em 19.1.2017 (e-doc. 36); comprovantes de residência situada em Florianópolis/SC (e-docs. 37 a 43); certidões criminais negativas, emitidas pelos Tribunais de Justiça de São Paulo e Santa Catarina e pelos Tribunais Regionais Federais da Terceira, Quarta e Quinta regiões (e-doc. 44); e relatórios médicos (e-docs. 45, 46, 47, 48, 49, 50). 

Tem-se no relatório médico, emitido em 14.5.2026, por médico oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (e-doc. 49): 

O segundo relatório médico, emitido em 20.5.2026 por médica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, destacou a gravidade do quadro ocular agudo de infecção pelo vírus Varicela Zoster (Herpes Zoster) e a necessidade de internação prolongada (e-doc. 64):

15. Nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, a prisão cautelar tem o “objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não é admissível, de ordinário, a liberdade provisória nem a prisão domiciliar, considerada sua função instrumental de garantia de eventual ordem de extradição.

Entretanto, em circunstâncias excepcionais este Supremo Tribunal Federal poderá autorizar a prisão albergue ou domiciliar ou substitui-la por cautelares diversas, desde que presentes os requisitos previstos no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, que assim dispõe:

“O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”. 
	Nesse sentido, tem decidido este Supremo Tribunal Federal, por exemplo:
“PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. ATENUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ENCARCERAMENTO DO EXTRADITANDO EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PARA O EXAME DE MÉRITO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO EM REGIME DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 1. Pode o Supremo Tribunal Federal rejeitar pedido de extradição passiva quando a submissão do estrangeiro à Jurisdição do Estado requerente implicar em violação a direitos humanos internacionalmente reconhecidos, dentre eles, a garantia de ser julgado por juiz isento, imparcial, e sob a égide do devido processo legal, o que configura exceção ao princípio da contenciosidade limitada. 2. É relevante a alegação de violação a direitos humanos a futura submissão do extraditando ao julgamento por magistrada demissível ad nutum, que teria sido punida em razão de ter proferido decisão favorável a corréu em situação similar à do extraditando. A isso, soma-se o fato de o Estado requerente estar sendo intensamente questionado pela comunidade internacional por atitudes de menoscabo à democracia, consistentes na perseguição de opositores, cooptação de magistrados para decisão em favor dos interesses do Poder Executivo e punição aos integrantes do Poder Judiciário e membros do Ministério Público com atuação independente, além do que a anterior adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi notoriamente denunciada. 3. Matéria concernente ao mérito de futuro pedido de extradição a ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal quando, à luz do contraditório, poderão o extraditando e o Estado requerente produzir provas, na acepção jurídica do termo, a respeito de suas alegações. 4. No processo de extradição passiva, a prisão preventiva é a regra. Excepcionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando. 5. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas. 6. A manutenção da prisão preventiva para a extradição decorre da regular aplicação da lei (art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/80 e art. 208 do RISTF), e não implica, por si só, em risco de submissão do extraditando a um julgamento que desborde da cláusula do devido processo legal, o qual só se concretizará quando (e se) for apreciado o mérito do pedido de extradição a fim de deliberar sobre sua entrega ao Estado requerente. 7. Prisão preventiva convertida, excepcionalmente, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que se revela suficiente no caso concreto para assegurar eventual êxito de pedido de extradição” (grifos nossos, PPE N. 760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23.6.2016).
Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: PPE n. 1.274, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.10.2025; EXT n. 791, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.10.2000.    
16. Na espécie, o pedido de prisão do nacional alemão preencheu os requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, como destacado na decisão de deferimento do pedido de prisão cautelar para fins de extradição (e-doc. 6).

Além da comprovação da existência de ordem de prisão expedida por Tribunal argentino, os documentos juntados na representação policial evidenciaram o preenchimento, em juízo sumário, dos requisitos da dupla tipicidade e punibilidade. Nesse contexto de satisfação dos pressupostos legais, as alegações de que o extraditando desconhecia o processo criminal em curso e “nunca fugiu da Argentina” são insuficientes para o acolhimento do pedido de revogação da prisão decretada neste processo.  

17. Entretanto, comprovou-se que o nacional alemão Marcelo Andres Flores recebeu diagnóstico de “tumor cerebral de alto grau” e, após ser submetido a craniotomia com ressecção tumoral na Alemanha, retornou ao Brasil para dar continuidade ao tratamento quimioterápico prescrito. Constou também do relatório médico que o paciente apresenta, no momento, “quadro agudo de infecção por vírus Varicela Zoster (Herpes Zoster), com necessidade de tratamento medicamentoso e vigilância clínica rigorosa” (fl. 4, e-doc. 49). 

Nesse contexto, comprova-se situação excepcional apta a atrair a incidência do art. 86 da Lei n. 13.445/2017, com substituição da prisão preventiva no órgão estatal pela prisão domiciliar. O risco de evasão pode ser prevenido por medidas menos gravosas, notadamente considerando-se que o extraditando possui residência fixa em Florianópolis/SP e é casado há aproximadamente dez anos com nacional brasileira, o que seria indicativo de  vínculos com o Brasil. Não se vislumbra algum elemento concreto a autorizar a conclusão de que, colocado em prisão domiciliar, buscará ele furtar-se à aplicação da lei penal.
O extraditando é procurado para “responder a  processo penal pela prática do crime de defraudação por administração fraudulenta” (fl. 1, e-doc. 1), em tese praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. 

Destacou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação sobre o pleito de prisão domiciliar:
“A substituição da prisão cautelar requerida pela defesa merece ser deferida, mostrando-se medida adequada às particularidades do caso concreto.
 Esse entendimento é justificado pelo reconhecimento de que a Lei nº 13.445/17 (nova Lei de Migração) – especialmente em seu artigo 84, § 1º (que trata do pedido fundamentado) e seu art. 86 (que trata da possibilidade do extraditando responder em liberdade) – não mais permite que a prisão para fins de extradição seja considerada como “condição de procedibilidade do processo de extradição”. Pelo contrário, é necessário que se explicite o periculum libertatis e se fundamente a medida prisional. 
No que diz respeito a Marcelo Andres Flores, os elementos fáticos trazidos pela sua defesa denotam que sua permanência em liberdade não representará perigo concreto para o trâmite de futuro processo extradicional ou para eventual execução da extradição, caso deferida por essa e. Corte.
Há indícios do interesse do estrangeiro em permanecer em território brasileiro, traduzido pela existência de família e residência fixa no Brasil, registro de regularização migratória, com cédula de identidade estrangeira e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas. Ademais, a alegação de que o estrangeiro teria permanecido fora do país por tratamento de saúde é amparada pelos documentos juntados aos autos. 
Tais elementos não são condizentes com uma presunção de risco de fuga e evasão da entrega extradicional por parte do custodiado.
Logo, sob a ótica da possibilidade de frustração da eficácia da extradição, não se verifica situação que configure o periculum in mora. 
Sob o prisma da necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, também não há como se concluir pela presença do pressuposto, uma vez que as infrações imputadas a Marcelo Andres Flores são de natureza patrimonial e não foram cometidas mediante violência ou grave ameaça a pessoa. 
Nesses termos, considerando as circunstâncias pessoais do súdito alemão, a prisão para fins de extradição decretada neste processo não resiste ao crivo da proporcionalidade. 
Com efeito, diante da ausência de periculum libertatis, o fim almejado com a imposição da medida cautelar pessoal – eficácia de eventual extradição – não justifica o sacrifício da liberdade de locomoção do procurado, tampouco sua submissão aos malefícios de um ambiente carcerário – sobretudo ao se considerar as necessidades de tratamento médico do custodiado, que podem ser prestadas de forma mais humanitárias fora do âmbito prisional. 
Portanto, não se mostra justificável impor máxima restrição à liberdade do estrangeiro quando suas condições pessoais não representam risco à eficácia extradicional. 
À luz das circunstâncias próprias deste caso, a fim de se evitar a adoção da prisão cautelar como um fim em si mesmo ou instrumento punitivo, entende-se que a sua prisão domiciliar alcançaria, de forma menos gravosa, os fins de garantir futura entrega do extraditando ao Estado requerente da extradição. 
Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido deduzido pela defesa, a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 86 da Lei de Migração e à luz do art. 319 do CPP” (e-doc. 60 - grifos nossos). 
18.  Demonstrada, no caso, a debilitada condição de saúde do extraditando,  necessária a substituição da prisão preventiva em estabelecimento estatasl por domiciliar com monitoramento eletrônico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos, que informam o sistema constitucional brasileiro e orientam a atuação deste Supremo Tribunal Federal. 
19. Pelo exposto, em atendimento aos argumentos expostos nos requerimentos da defesa e no parecer da Procuradoria-Geral da República, defiro a conversão da prisão preventiva de Marcelo Andres Flores em domiciliar, cumulada com as seguintes medidas cautelares, com o realce de que eventual descumprimento importará no restabelecimento da prisão em unidade prisional:

a) entrega do passaporte do extraditando, no prazo de até quarenta e oito horas da transferência do local de custódia, ao juízo federal da Seção Judiciária de Florianópolis/SC com delegação para fiscalização das cautelares impostas; 
b) monitoramento eletrônico, com as ressalvas estabelecidas nesta decisão; 
c) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial.
20. Considerando que o local onde custodiado o extraditando (Guarulhos/SP) é diverso do local de cumprimento da prisão domiciliar (Florianópolis/SC), comunique-se à Polícia Federal para coordenação da transferência da cu